Tribunal: TJSP
Processo: 1525055-10.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Roubo tentado majorado por concurso de agentes. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e policiais militares. Tentativa configurada diante da reação do ofendido, policial civil. Majorante do concurso de pessoas sobejamente demonstrada. Condenação

Ementa:
Apelação. Roubo tentado majorado por concurso de agentes. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e policiais militares. Tentativa configurada diante da reação do ofendido, policial civil. Majorante do concurso de pessoas sobejamente demonstrada. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso defensivo improvido.